Tribunal: TJBA
Processo: 0545899-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545899-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MACIEL VIDIGAL

Advogado(s)
:
MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Maciel Vidigal contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização ajuizada em face de TIM Nordeste S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que havia sido deferida prova pericial destinada à apuração de lucros cessantes decorrentes da utilização indevida de imóvel comercial após o término do contrato, tendo o juízo de origem, posteriormente, julgado antecipadamente a lide sem a realização da perícia anteriormente autorizada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após prévio deferimento de prova pericial considerada necessária para a apuração do prejuízo material alegado pela parte autora.

III. Razões de decidir

O direito à prova constitui garantia decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A controvérsia envolve apuração de lucros cessantes decorrentes da utilização indevida de imóvel comercial, circunstância que demanda avaliação técnica para fixação de valores conforme parâmetros de mercado, não sendo suficiente a análise exclusivamente documental.

A prova pericial havia sido previamente deferida pelo juízo de origem, com nomeação de perito e apresentação de quesitos, evidenciando o reconhecimento da sua pertinência, não sendo admissível o julgamento antecipado sem motivação idônea para o indeferimento da prova.

A supressão da fase instrutória, após decisão anterior que determinou sua realização, viola o princípio da não surpresa e caracteriza preclusão pro judicato, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento ou supressão de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e provido
para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide após o deferimento de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa.

Deve ser anulada a sentença quando a supressão da fase instrutória impede a adequada apuração do prejuízo material alegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0545899-19.2018.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ROBERTO MACIEL VIDIGAL

e
TIM NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA